Tribunal: TJES
Processo: 0001066-46.1997.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001066-46.1997.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GESCIEL FERNANDES FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA SUBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DESCABIDA EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia, com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015. Sustenta o apelante a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, bem como a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, diante da adoção de diversas diligências voltadas à localização de bens e dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a disciplina da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, aplica-se aos processos em curso; (ii) estabelecer se diligências infrutíferas de localização de bens e devedores interrompem ou suspendem o prazo da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração de desídia subjetiva do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual brasileiro adota a teoria do isolamento dos atos processuais, de modo que a lei processual nova possui aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC/2015, sem configurar retroatividade indevida.

4. A prescrição intercorrente possui natureza de instituto de direito material com reflexos processuais e submete-se ao regime jurídico vigente quando implementados os seus requisitos legais.

5. O art. 921 do CPC/2015 estabelece que, frustrada a localização do executado ou de bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo da prescrição intercorrente.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do incidente de assunção de competência, firmou entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente flui independentemente de intimação do exequente após o período legal de suspensão.

6. Requerimentos reiterados de diligências infrutíferas para localização de bens ou devedores não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente, por não constituírem atos executivos efetivamente úteis à satisfação do crédito.

7. A configuração da prescrição intercorrente decorre objetivamente da ausência de resultado útil da execução dentro do prazo prescricional do direito material, sendo desnecessária a demonstração de desídia subjetiva do credor.

8. A mera movimentação formal do processo, mediante pedidos de prorrogação de prazo ou repetição de diligências já frustradas, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9. A ausência de constrição patrimonial efetiva desde o ajuizamento da execução em 1997 evidencia o transcurso do prazo prescricional aplicável à Cédula Rural Pignoratícia, previsto no Decreto-Lei nº 167/67.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A disciplina da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC/2015 aplica-se imediatamente aos processos em curso, observada a teoria do isolamento dos atos processuais.

2. Diligências infrutíferas de localização de bens ou devedores não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente independe da demonstração de desídia subjetiva do exequente.

4. A mera movimentação formal da execução não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausente ato constritivo efetivo dentro do prazo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco
do Brasil
S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim-ES (Id 17460513), que pronunciou a prescrição da pretensão do exequente e, via reflexa, julgou extinta a presente “
ação de execução
” ajuizada em face de
Gesciel Fernandes Ferreira e outros (+2)
, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A presente “
ação de execução
” foi ajuizada em 19/02/1997, com lastro em Cédula Rural Pignoratícia (nº 93/00122-3) firmada em 27/12/1994 e com vencimento previsto para 29/11/1995, com valor original de CR$ 6.053.238,37 (seis milhões cinquenta e três mil duzentos e trinta e oito cruzeiros reais e trinta e sete centavos), conforme se vê às fls. 15/18 dos autos físicos digitalizados.

Em julho de 2004 foi oposta
exceção de pré-executividade
pelos executados (fls. 122/137), alegando abusividade de encargos (juros e multa) e falta de liquidez do título, o qual foi parcialmente acolhido a fim de limitar os juros a 12% ao ano e afastar a multa moratória (fls. 122/128) e mantido por este Órgão Julgador em sede de
agravo de instrumento
1
.

Ao longo da tramitação, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens e citação dos executados, tais como a expedição de cartas precatórias para a Comarca de São João da Barra/RJ e São Francisco de Itabapoana/RJ, além de tentativas de constrição patrimonial via sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), que restaram infrutíferas ou recaíram sobre bens já gravados por outras restrições.

Ante a paralisação do feito e a ausência de bens penhoráveis, o MM. Juiz, com fundamento no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, reconheceu que o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens e, por inexistirem causas suspensivas ou interruptivas, pronunciou a prescrição intercorrente, em face do que se insurge o banco exequente por meio de recurso.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a presente ação foi distribuída em fevereiro/1997 e, em homenagem à máxima
tempus regit actum
, a regra elencada no art. 921, § 4º, com redação trazida pela Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar atos processuais anteriores à sua edição;
(ii)
não há que se falar no início da prescrição intercorrente quando da primeira tentativa de penhora e/ou de localização do devedor;
(iii)
para configuração da prejudicial, seria necessária a ocorrência de inércia/desídia do credor, o que não se verifica no caso concreto;
(iv)
para aplicação do instituto da prescrição intercorrente seria necessário que o processo ficasse paralisado pelo mesmo tempo de que disporia a parte para a propositura do feito e que tenha havido desídia na condução pela parte credora;
(v)
apesar de consignar que não foram localizados bens penhoráveis e/ou todos os devedores para citação, a sentença não determinou em qual momento teria restado configurada a sua desídia;
(vi)
foi diligente ao longo da tramitação da execução, ao promover diversas tentativas de localização dos executados, bem como para localização de bens, esbarrando em dificuldades alheias à sua vontade; e
(vii)
ante a movimentação contínua da execução, não houve espaço para a suspensão do processo na forma do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, situação também apta a ensejar a suspensão da prescrição intercorrente.

Feita a breve síntese, passo à análise das razões recursais.

A prescrição intercorrente consiste na perda da pretensão executória diante da inércia do credor em promover os atos que lhe competem para a satisfação de seu crédito, por tempo superior ao prazo prescricional do próprio direito material.

Dessa forma, é possível afirmar que é um instituto que visa a concretização do princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo, por impedir a perpetuação de execuções indefinidamente.

A matéria é disciplinada pelo art. 921 do Código de Processo Civil, que estabelece um rito específico para a sua configuração, a saber, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis (inciso III) e, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se, automaticamente, a contagem do prazo da prescrição intercorrente (§§ 1º e 4º).

Argumenta o apelante que, em homenagem à máxima
tempus regit actum
, a regra elencada no art. 921, § 4º, com redação trazida pela Lei nº 14.195/2021
2
, não poderia retroagir para alcançar atos processuais anteriores à sua edição.

Todavia, sua tese não merece prosperar.

Como se sabe, o sistema processual brasileiro adota o isolamento dos atos processuais e, de acordo com tal teoria, a lei nova tem aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente – por possuir natureza de instituto de direito material com reflexos processuais – submete-se ao regramento vigente no momento em que se aperfeiçoam os seus requisitos. Assim, a aplicação dos novos marcos temporais para contagem do prazo prescricional em feitos distribuídos sob a égide da legislação pretérita não configura retroatividade indevida, mas sim a incidência da norma atual sobre situação jurídica pendente.

Em reforço: o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1 do IAC no REsp nº 1.604.412/SC), firmou a tese de que
o prazo da prescrição intercorrente flui após o decurso do prazo de suspensão
, independentemente da intimação do exequente e as petições e diligências que se revelam infrutíferas não têm o condão de interromper a contagem do prazo prescricional:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018)

Logo, as inovações trazidas pela Lei nº 14.195/2021 apenas explicitaram e sistematizaram marcos que já haviam sido delineados pela jurisprudência vinculante e pelo diploma processual civil, descabendo falar em surpresa ou ofensa à segurança jurídica.

Da minuciosa análise do caso concreto, faz-se necessário distinguir a mera movimentação burocrática do processo da efetiva prática de atos executivos úteis.

Isso porque, ainda que sustente o apelante não ter incorrido em inércia, ao postular diligências em prol da localização de bens do devedor, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/03/2015, DJe de 25/03/2015). E ainda:

“(...) 2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que
a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 26/02/2024, DJe 28/02/2024)

“(...) 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
.

2. (...)

3. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.091.106/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/12/2023, DJe de 06/12/2023)

Nesse prisma, a realização de diligências infrutíferas, ainda que reiteradas,
não possui o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional
, haja vista que a inércia apta a configurar a prejudicial é de natureza objetiva e decorre da incapacidade do exequente em dar efetividade à tutela jurisdicional no tempo legalmente estipulado.

De igual forma, rejeito o argumento de que a sentença não teria indicado com precisão o momento configurador da desídia.

O art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, estabelece um encadeamento lógico-temporal automático: uma vez frustrada a localização de bens, o processo suspende-se por um ano, prazo após o qual inicia-se, independentemente de nova intimação, a contagem da prescrição intercorrente. Logo, a “inércia punível”, no contexto da execução, não pressupõe necessariamente o abandono absoluto do processo, mas a falta de obtenção de resultado útil dentro do lapso de prescrição do direito material (no caso, três anos para a Cédula de Crédito Rural, conforme o Decreto-Lei nº 167/67).

Portanto, é absolutamente desnecessária a demonstração de um elemento subjetivo de descaso ou a fixação do termo inicial da desídia, à medida que o transcurso do prazo decorre da lei e da realidade fática dos autos, qual seja, a inexistência de ativos passíveis de satisfação do crédito por período superior ao triênio prescricional.

Por fim, também desacolho a tese de que a movimentação contínua do feito teria impedido a suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Afinal, o regular processamento da execução, mediante pedidos de dilação de prazo ou reiteração de diligências já outrora frustradas, não obsta, por si só, que se reconheça o advento da prescrição que, como dito, visa evitar que demandas executivas permaneçam pendentes indefinidamente.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 1997 e a falta de constrição patrimonial efetiva até a prolação da sentença evidenciam que a pretensão executiva restou fulminada pelo tempo, o que descortina o acerto do magistrado sentenciante.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
de
scabe
arbitra
r
honorári
os advocatícios
sucumbencia
is
em
sede
recursal
(CPC/2015, art. 85, § 11), por não havido condenação na sentença ao pagamento de verba honorária, inexistindo, portanto, percentual a ser majorado.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_______________________

1
TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0900036-67.2005.8.08.0026, relª. Desª. Catharina Maria Novaes Barcellos, julgado em 15/05/2006, DJ 01/06/2006.

2
Art. 921. Suspende-se a execução: (...)

§ 4º. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.